Tribunal: TJSP
Processo: 2205942-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Inventariante agravante. Entrega de bens pelo ex-inventariante removido. Artigo 625 do CPC. Decisão que autoriza a atual inventariante a contratar serviço de transporte de valores para busca de joias sob posse do ex-inventariante, com rateio proporcional dos custos entre sucessores, mantendo disponível alternativa de entrega nas dependências do fórum. Ausência

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Inventariante agravante. Entrega de bens pelo ex-inventariante removido. Artigo 625 do CPC. Decisão que autoriza a atual inventariante a contratar serviço de transporte de valores para busca de joias sob posse do ex-inventariante, com rateio proporcional dos custos entre sucessores, mantendo disponível alternativa de entrega nas dependências do fórum. Ausência de violação ao artigo 625 do CPC. Norma processual que estabelece obrigação de entrega mas não prescreve rigidamente a forma de cumprimento. Solução equilibrada que considera limitações físicas e de segurança de pessoa octogenária. Flexibilidade da decisão que oferece duas modalidades viáveis para cumprimento da obrigação legal. Preservação dos direitos de ambas as partes mediante aplicação dos princípios da razoabilidade e adequação às circunstâncias concretas. Ausência de prejuízo à inventariante. Recurso desprovido.